Tribunal: TJMT
Processo: 1005097-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005097-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ: 73.751.570/0001-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nas razões recursais, manifestando-se explícita e implicitamente sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no
decisum
, não há que se falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, julgou prejudicado o agravo interno interposto em desfavor de
AMPAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME
.

Nas razões recursais o embargante alega que a oposição dos aclaratórios tem intuito de sanar omissão e realizar prequestionamento.

Aduz, quanto ao prequestionamento, a violação aos seguintes dispositivos: da CF (art. 155, §2º, XIII, “g” e art. 97) e da legislação federal (art. 1º, art. 3º, § 4º, § 5º, Lei Complementar 160/2017).

Sustenta, ainda, a violação à cláusula de reserva de plenário pelo TJMT, pois o julgamento foi realizado pela Segunda Câmara de Direito Público (órgão fracionário) e não pelo pleno do TJMT.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, pugnando pelo prequestionamento dos artigos omitidos, bem como para sanar a omissão apontada (id. 98663456).

Contrarrazões apresentadas (id. 99907989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, julgou prejudicado o agravo interno interposto em desfavor de
AMPAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME
.

É cediço que os aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto aos seguintes dispositivos: “
da CF (art. 155, §2º, XIII, alínea g; e art. 97); da legislação federal (art. 1º, art. 3º, § 4º, § 5º, Lei Complementar 160/2017)
”.

De proêmio, conviria salientar que para a configuração do almejado questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos tidos como violados, mas sim que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, o que se extrai da simples leitura de trecho do acórdão, a saber:

“
Desse modo, entendo que a possibilidade de revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, instituída pela Lei Complementar n. 631/2019, apesar da alegada autorização da Lei Complementar Federal n. 160/2017 (Art. 3º, §4º) e do Convênio ICMS n. 190/2017 (Cláusula 10ª, §2º), encontra-se em desacordo com a legislação tributária nacional e o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de violar o conceito de ato jurídico perfeito (consumado de acordo com a lei vigente à época/direito exercido, atos praticados, que não podem ser modificados por Lei posterior).

[...]

Ademais, consigna-se que em processos de minha relatoria e de relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, também integrante da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos quais se discutiam situações semelhantes ao caso em questão, as decisões proferidas por magistrados de primeiro grau que concederam medidas liminares para determinar a manutenção do enquadramento de empresas no PRODEIC em razão da aparente ilegalidade da legislação estadual foram mantidas, em consonância com a fundamentação supratranscrita.

(Precedentes: 1005303-97.2020.8.11.0000; 1001990- 31.2020.8.11.0000 e 1005097-83.2020.8.11.0000).

Sendo assim, não há razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada, uma vez que em total sintonia com o Código Tributário Nacional (art. 178, CTN), com a Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência desta Egrégia Corte
” (id. 92087454).

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração, nem quanto ao questionamento prévio, tampouco com relação à violação à cláusula de reserva de plenário pelo TJMT, tendo as questões essenciais ao deslinde do imbróglio sido devidamente debatidas e fundamentadas no corpo do voto.

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021